Tribunal: STF
Processo: Rcl 7109
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Contrato temporário. Regime jurídico 
   administrativo. Ausência de argumentos capazes de modificar a 
   decisão agravada. Agravo regimental não provido.
1. Competência 
   da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o 
   Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação
   jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do
   contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho 
   administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo 
   regimental desprovido.